Tribunal: TJMT
Processo: 1034544-16.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Recurso Inominado no 1034544-16.2020.8.11.0001.
Origem:Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente:GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
Recorridos:VANESSA CRISTINA SANCHES DE CARVALHO e SIDNEI DOS SANTOS SILVA.
Data do Julgamento: 20/07/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - VOO ANTECIPADO - ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REESTRUTURAÇÃO DE MALHA AÉREA -AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA - NÃO EXCLUSÃO DO DEVER DE INDENIZAR -RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- O Código de Defesa do Consumidor, no art. 7, parágrafo único, estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores, logo, pode o consumidor acionar os obrigados solidários tanto individualmente quanto conjuntamente, não havendo ilegitimidade passiva de qualquer deles.
2- Alegação de necessidade reestruturação da malha área, não afasta a responsabilidade do transportador aéreo pela alteração do voo, uma vez que, no caso se qualifica como risco inerente a atividade, ultrapassa a esfera do mero dissabor e configura dano moral “in reipsa”.
3- Dano moral evidenciado, porquanto os transtornos vivenciados pelos consumidores superaram os meros dissabores ou aborrecimentos comumente suportados pelos passageiros do transporte aéreo.
4- No caso, os passageiros tiveram o voo originário antecipado, por conseguinte, um atraso na viagem de aproximadamente 07 (sete) horas.
5- Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar os recorridos pelos transtornos sofridos, sem lhes causar enriquecimento ilícito.
6- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034544-16.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VANESSA CRISTINA SANCHES DE CARVALHO - CPF: 003.488.571-44 (RECORRENTE), SILVANA ALVES DE SOUZA - CPF: 925.094.951-00 (ADVOGADO), SIDNEI DOS SANTOS SILVA - CPF: 922.555.661-68 (RECORRENTE), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA -
VOO ANTECIPADO - ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REESTRUTURAÇÃO DE MALHA AÉREA -AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA - NÃO EXCLUSÃO DO DEVER DE INDENIZAR -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

O Código de Defesa do Consumidor, no art. 7, parágrafo único
,
estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores, logo, pode o consumidor
acionar os obrigados solidários tanto individualmente quanto conjuntamente, não havendo ilegitimidade passiva de qualquer deles.

2-

Alegação de necessidade reestruturação da malha área, não afasta a responsabilidade do transportador aéreo pela alteração do voo, uma vez que, no caso se qualifica como risco inerente a atividade, ultrapassa a esfera do mero dissabor e configura dano moral “
in reipsa”.

3-

Dano moral evidenciado, porquanto os transtornos vivenciados pelos consumidores superaram os meros dissabores ou aborrecimentos comumente suportados pelos passageiros do transporte aéreo.

4-

No caso, os passageiros tiveram o voo originário antecipado, por conseguinte, um atraso na viagem de aproximadamente 07 (sete) horas.

5-

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar os recorridos pelos transtornos sofridos, sem lhes causar enriquecimento ilícito.

6-

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021